Tribunal: TJDFT
Processo: 0733601-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733601-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 167831718 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Ana Elisa Figueira da Silveira em desfavor do ora agravante, processo n. 0704978-50.2023.8.07.0018, determinou a atualização do valor devido pelo índice IPCA-E em substituição à aplicação da TR até 8/12/2021, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF, ilegitimidade ativa, excesso de execução em razão da inclusão de período diverso do deferido no título e da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 165037080). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação na peça de ID 167486631. É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu pugnou pela suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu requereu a suspensão do feito em razão do tema 1.170 do STF, mas, conforme destacou a autora, não houve determinação de suspensão dos processos referente a essa temática. Evidentemente que o excessivo número de decisões proferidas pelos tribunais sobre essas questões e, em alguns casos divergentes ou com modificações de entendimento, tem gerado um verdadeiro tumulto, principalmente porque algumas normas do Código de Processo Civil são desconsideradas. No caso dos juros de mora, efetivamente o entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal impactará diretamente neste processo e em outros com a mesma temática, mas como não houve determinação de suspensão, indefiro o pedido formulado pelo réu. O réu alegou, ainda, que a autora também seria parte ilegítima em razão de ser servidora pertencente à pessoa jurídica diversa do Distrito Federal na ocasião da ação de conhecimento, por isso, não poderia cobrar o crédito dele. No entanto, as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a autora era servidora da Secretaria de Estado da Fazenda, a qual integra os órgãos da administração direta, razão pela qual rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação pelo valor indicado na planilha de ID 157823761. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em resumo, a existência de excesso de execução, pois a autora utilizou índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já a autora afirmou que deve ser fixado o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo, em razão da inconstitucionalidade da TR. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: (...) Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza, de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. A autora, por sua vez, afirma que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Em face das considerações alinhadas, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data da atualização dos cálculos 31/03/2023 (ID 157823761); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. Em razões recursais (Id 50132319), o ente distrital aponta a ocorrência de violação à coisa julgada na decisão recorrida. Sustenta, nesse ponto, que o título judicial executado foi formado antes do julgamento do RE 870.947 (Tema 810, STF), o que inviabiliza a aplicação deste ao caso sub judice. Afirma estar preclusa a discussão acerca do índice de correção monetária a ser aplicado, devendo, portanto, incidir a TR até 8/12/21. Assevera que a declaração de inconstitucionalidade não possui efeito automático e imediato aos processos em curso. Leciona exigível o manejo dos recursos cabíveis ou o ajuizamento de ação rescisória. Defende a contrariedade da decisão agravada em relação à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, do STJ e do STF. Cita julgados diversos julgados para robustecer sua tese. Constata a presença dos pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: (i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão prolatada em tutela de urgência (art. 1.015, I do CPC/2015); (ii) Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida; e (iii) Ao final, após o devido processo legal, a confirmação do pleito (ii) acima, com a reforma da r. decisão a quo, no sentido de ser acolhida integralmente a conta do DF nos autos de origem. O agravante não efetuou o recolhimento do preparo, porque goza de isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reunidos estão os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Opostos embargos de declaração contra o mencionado acórdão e postulada a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.(RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Contudo, para o presente caso, vislumbro equívoco na decisão agravada que, guiando-se pelo julgamento do referido RE 870.947/SE, substituiu a TR pelo IPCA-E como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença até 8/12/2021. Explico. Do processo de referência, verifico que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto em 8/5/2023 (Id 157823757 do processo de referência), ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, verba suspensa pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Para tanto, a exequente, ora agravada, apresentou planilha calculada até março de 2023, indicando como devida a quantia de R$ 19.038,53 (Id 157823761 do processo de referência). Por sua vez, o Distrito Federal, em impugnação (Id 165037080 do processo de referência), alegou excesso de execução argumentando que o valor total devido é de 10.180,81, indicado na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF (Id 165037081 do processo de referência). Insurgiu-se, também, quanto à não aplicação da TR determinada no título exequendo. A sentença coletiva a que se busca dar cumprimento transitou em julgado em 11/3/2020. No âmbito dessa ação, nenhuma insurgência manifestou o SINDIRETA quanto ao índice aplicado no cálculo da dívida após a sua definição, o qual foi definido como o de remuneração da poupança (TR) em embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e julgados pela e. 4a Turma Cível deste TJDFT. Os aclaratórios, a que concedidos efeitos infringentes, afastaram a substituição que fizera o acórdão embargado ao determinar que, de maneira a observar a Lei 11.960/2009 (Id 157823763, pp. 24-30, do processo de referência), em lugar da TR, índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, passasse a ser computado, a partir de 28/6/2009, o IPCA no cálculo da correção monetária. Após, houve interposição de recurso especial pelo Distrito Federal, mas o recurso não foi admitido na decisão catalogada no Id 157823763, pp. 31-33, do processo de referência. Contra esse ato do Des. Presidente do TJDFT, o DF apresentou agravo de instrumento no c. STJ. A relatora Ministra Assusete Magalhães, monocraticamente, conheceu desse recurso para, no mérito, não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal em 29/8/2018 (Id 157823763, pp. 35-42, do processo de referência). Interposto agravo interno contra essa decisão, a c. 2a Turma do STJ negou provimento ao recurso em julgamento realizado em 3/12/2019 (Id 157823763, pp. 43-65, do processo de referência). O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 11/3/2020 (Id 157823763, p. 66, do processo de referência). O último pronunciamento de mérito em que definida a TR como índice de correção monetária do débito não tributário ocorreu antes do julgamento, pelo e. STF, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 870.947 e dos embargos de declaração a ele opostos. Mesmo a decisão monocrática exarada pela Min. Assusete Magalhães, do c. STJ, ao não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal, foi proferida antes de ser firmado entendimento quanto ao tema, pelo e. STF, em repercussão geral. A ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda posteriormente ao julgamento da repercussão geral pelo STF não a fragiliza, porque induvidosamente preclusa a questão concernente ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito. Deve, portanto, ser reformada a decisão que deferiu a incidência do IPCA-E, porquanto há inegável preclusão quanto ao tema relacionado ao índice de correção monetária cabível na hipótese concreta. Ademais, não tem aplicação retroativa o julgado do c. STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia pela e. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Esse entendimento respeita o que ficou definido pelo c. STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495/146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. Quanto ao tema, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, destacando a posição firmada pelo e. STF, quando do julgamento do RE 730.462, pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, mesmo que no âmbito do RE 870.947, não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Por essas razões, reconheço a probabilidade do direito alegado quanto à utilização do índice de correção monetária da TR, e não do IPCA-E, até 8/12/2021, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está imbricado com a probabilidade do direito aqui então verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, tendo em vista a possibilidade de expedição de requisições e pagamentos baseados em cálculos com índice de correção inaplicável para o caso. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar o processamento dos autos de referência até julgamento do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora